Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABALO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS.
1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil de 2015.
2. Opera-se a preclusão quando mantida a distribuição do ônus da prova, nos moldes do art. 373, I e II do CPC, em decisão saneadora, e a parte interessada não recorre da decisão nos termos do art. 1015, XI do mesmo diploma legal.
3. A responsabilidade civil, seja subjetiva ou objetiva, pressupõe uma conduta (omissiva ou comissiva), o dano e o nexo de causalidade.
4. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, descabida qualquer indenização.
5. Diante da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.